Tribunal: TJMT
Processo: 1011043-96.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO FELIPE VEIGA GOMES - CPF: 124.195.017-21 (RECORRENTE), AMANDA DA SILVA TERCIS - CPF: 048.154.661-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FERNANDA CAMPOS SOUZA DE MATOS - CPF: 731.611.361-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1011043-96.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

03/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

PEDRO FELIPE VEIGA GOMES

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 004/2014/TP. LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO AO TETO DO JUIZADO. VALOR EXTRAPOLADO EM RAZÃO DO TEMPO. ACRÉSCIMOS POR ENCARGOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PEDRO FELIPE VEIGA GOMES, em decorrência da limitação da execução ao valor do teto dos Juizados Especiais, no momento da propositura da ação.

2.
Pois bem, a Ação foi proposta em 2021, quando o salário mínimo era na quantia de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), sendo que o limite de alçada em 60 (sessenta) salários mínimos corresponde a quantia de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).

3.
Ocorre que, não há que se falar em limitação de execução de título judicial, que somente alcançou valor superior em decorrência de encargos posteriores ao ajuizamento (correção monetária e juros de mora), isto porque, a circunstância não altera a competência para a execução. Precedentes STJ.

4.
Sentença parcialmente reformada.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PEDRO FELIPE VEIGA GOMES, em decorrência da limitação da execução ao valor do teto dos Juizados Especiais, no momento da propositura da ação.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta parcial reforma para determinar que sejam incluídos os encargos de moratórios ao cumprimento de sentença.

Pois bem, a Ação foi proposta em 2021, quando o salário mínimo era na quantia de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), sendo que o limite de alçada em 60 (sessenta) salários mínimos corresponde a quantia de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).

No presente feito, não há que se falar em limitação do valor da execução, notadamente, quando se verifica que foi respeitado o valor de alçada no momento do ajuizamento da ação, sendo extrapolado apenas em razão do decurso do tempo.

Nesse sentido é a tese firmada no STJ:

“Compete ao Juizado Especial à execução de seus próprios julgados, independente da quantia a ser executada, desde que tenha sido observado o valor de alçada na ocasião da propositura da ação.” (REsp 242483/SC, e REsp 173205/SP).

Dessa forma, o limite de alçada deve ser observado apenas quando da propositura da ação, contudo, no curso do cumprimento de sentença é plenamente possível que seja ultrapassado o teto dos Juizados Especiais que decorram de atualização monetária e juros moratórios.

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença fustigada para afastar a limitação ao teto do juizado, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023